Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais.
2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite que o julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, possa indeferir ou revogar o benefício, sempre que verificar a existência de elementos que indiquem a incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.
3. Na sistemática adotada pelo novo Código de Processo Civil quanto à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a lei expressamente determina que, antes de indeferir o benefício pleiteado, deve o magistrado conceder à parte que o requer a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação.
4. Não tendo sido observado o rito disposto no Código de Processo Civil para o indeferimento da gratuidade de justiça, deve ser cassado o pronunciamento judicial, para que outro seja proferido, depois de adotadas as providências adequadas ao caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.